Tribunal: STF
Processo: Rcl 81954
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACESSO FRANQUEADO À DEFESA. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Chambertan Ribeiro Siqueira, em 13.7.2025, contra ato do juízo da Segunda Vara Regional de Garantias de Porto Alegre/RS, que, ao negar acesso aos elementos que embasaram a decretação de prisão preventiva no Inquérito Policial n. 5142219-15.2025.8.21.0001, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal. 



    2. O reclamante afirma que, “desde a data da prisão, a defesa técnica vem empreendendo esforços contínuos e infrutíferos para obter acesso integral aos autos da investigação, especialmente ao procedimento que culminou na representação pela prisão preventiva” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera que “a comarca de maneira surpreendente abriu vista ao Ministério Púbico para saber se a acusação concorda ou não com o acesso da defesa aos autos em flagrante cerceamento de defesa vez que o prazo ao MP sequer restou aberto” (sic, fl. 7, e-doc. 1).



    Aduz que, “ao negar ao ora Reclamante e seus patronos acesso aos arquivos de mídia juntados e mandado de prisão expedido no processo de 
nº 5142219-15.2025.8.21.0001[,] que tramita na 2ª Vara Regional de Garantias de Porto Alegre, vez que a magistrada afronta a Súmula Vinculante n. 14 e, também, viola garantias fundamentais do Reclamante” (fl. 11, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “a) A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita nos termos do art.98 do CPC; 



    b) A concessão de medida liminar inaudita altera parte, com fundamento no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para o fim de conceder acesso aos defensores do Reclamante ao expediente que ensejou a sua prisão processo nº 5142219-15.2025.8.21.0001 em trâmite na 2ª Vara de Garantias do TJRS; 



    c) A notificação da autoridade Reclamada para prestar informações; 



    d) A intimação do Ministério Público Federal; 



    e) após regular processamento, o integral provimento desta Reclamação, para o fim de confirmar a liminar acima requerida e, ainda, para cassar ato do Ilustre Juíza da 2ª vara Regional de Garantias do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que denegou o acesso aos arquivos acima referidos, permitindo que a defesa do Reclamante tenha acesso integral a todos os atos – passados, presentes e futuros – que estejam documentados no processo de nº 5142219-15.2025.8.21.000 nos termos da Súmula Vinculante nº 14, editada por esta Excelsa Corte; 



    f) Por fim, requer que todas as intimações e publicações no presente feito sejam realizadas em nome dos advogados THIAGO HEIDRICH ENGELKE, OAB/RS 127.817, RENATO DALLEGRAVE FILHO, OAB/RS 138.075, sob pena de nulidade” 
(fl. 12, e-doc. 1).



    3. Em 17.7.2025, requisitei informações ao juízo da Segunda Vara Regional de Garantias de Porto Alegre/RS sobre o alegado na presente reclamação e elucidação dos fundamentos pelos quais limitada a ciência plena dos dados, como requerido pela defesa (e-doc. 10). 



    4. Em 22.7.2025, o juízo reclamado prestou as seguintes informações:



    “Em 30/05/2025 a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva do reclamante, com solicitação para a expedição do mandado de prisão em caráter restrito no sistema Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), com distribuição à 2ª Vara Regional de Garantias. 



    Em 24/06/2025 foi decretada a prisão preventiva do reclamante, determinando a expedição de mandando de prisão em caráter restrito. Ainda, foi determinada a retirada do sigilo da ordem após 15 dias e do expediente e de seus documentos após o cumprimento da prisão (evento 8, DESPADEC1) 



    A Autoridade Policial, em 04/07/2025, comunicou o cumprimento do mandado de prisão. 



    Em 04/07/2025 sobreveio aos autos o pedido de acesso integral ao processo, postulado pela defesa do reclamante, com abertura de vista, urgente, ao Ministério Público. 



    No dia 21/07/2025 o ente ministerial manifestou-se de maneira favorável ao pedido de acesso aos autos. 



    Na mesma data, agora nesta 2ª Vara Criminal de Taquara, determinei o cadastramento dos defensores constituídos e a baixa do presente expediente (evento 53, DESPADEC1), diante da distribuição da ação penal respectiva.



    Na presente data, verifico que os defensores constituídos estão habilitados no presente expediente, bem como no Inquérito Policial nº 5113507-15.2025.8.21.0001, no pedido de busca e apreensão nº 5003512-54.2025.8.21.0070, no Inquérito Policial nº 5135913-30.2025.8.21.0001 e no comunicado de mandado de prisão nº 5171230-89.2025.8.21.0001. 



    Como feitos relacionados estão os expediente acima mencionados e a Ação Penal nº 5182822-33.2025.8.21.0001” (fls. 2-3, e-doc. 14).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    6. Tendo sido assegurado amplo acesso ao Inquérito Policial 
n. 5142219-15.2025.8.21.0001 à defesa constituída do reclamante, esta reclamação está prejudicada.



    7. Pelo exposto, julgo prejudicada a presente reclamação pela perda superveniente do objeto (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora